Tribunal: TJBA
Processo: 8043837-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043837-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOISIO TORRES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO REIS SENA, CLEOMADSON AMORIM SILVA

AGRAVADO: ALOISIO TORRES DO NASCIMENTO FILHO

Advogado(s)
:
EZIQUIELA WINDBERG, ELVIS RIGODANZO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECLAMO INSTRUMENTAL.
REVOGAÇÃO
PELO JUÍZO
A QUO
DO PRONUNCIAMENTO QUE CONDICIONAVA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS À FORMULAÇÃO DE RECONVENÇÃO, O QUAL NÃO
SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA QUE TAMPOUCO SE REVELA URGENTE A PONTO DE PERMITIR A APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (STJ, RESP 1.704.520/MT).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a revogação do despacho que
condicionava o pedido de indenização por benfeitorias à formulação de reconvenção
pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cabimento do agravo de instrumento está restrito aos casos previstos no artigo 1.015 do CPC. A decisão que
recebe o pedido de indenização por benfeitorias tal como formulado na peça contestatória, dispensando-se reconvenção,
não se enquadra nas hipóteses legais e não configura situação de urgência que justifique a mitigação da taxatividade.

4.
O
não conhecimento do presente agravo de instrumento não gerará qualquer
prejuízo ao recorrente, que poderá, se assim desejar, discutir esta matéria em preliminar de apelação ou em
contrarrazões, a teor do
artigo 1.009, § 1º, do Código de Ritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "
O recebimento do pedido de indenização por benfeitorias tal como formulado na peça contestatória, dispensando-se reconvenção, não autoriza, em regra, a interposição de agravo de instrumento, salvo demonstrada urgência, nos termos do Tema 988 do STJ e do artigo 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, inc. III, e 1.015.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043837-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ALOISIO TORRES DO NASCIMENTO e como agravado ALOISIO TORRES DO NASCIMENTO FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02